Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEI. TEMA 630 STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar o sócio, na hipótese em que a empresa é dissolvida irregularmente é medida legitimada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 – REsp 1.371.128/RS.
2. Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de infração de lei.
3. A infração à lei caracteriza-se pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação de regência, que obriga a publicidade dos atos jurídicos das empresas mercantis, assim como a manutenção de cadastro atualizado com as informações pertinentes à empresa, conforme Lei n. 8.934/1994, que embasa a tese fixada no recurso repetitivo.
4. Diante da dissolução irregular da sociedade, autoriza-se o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.
5. Recurso provido.